Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717434-83.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDINAN LOPES DOS REIS EMBARGADO: ROSANGELA MOREIRA DA SILVA BUERGER, CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E S P A C H O Diante da oposição de embargos de declaração (ID 63090203) com a pretensão de obtenção de efeitos modificativos, intime-se a parte contrária. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador